Tribunal: TJES
Processo: 0018672-20.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018672-20.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DE SOUZA e outros

APELADO: JOSE VILSON ROSA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. MOTORISTA QUE ABRE A PORTA DO AUTOMÓVEL SEM O DEVIDO DEVER DE CAUTELA. COLISÃO DE CICLISTA COM A PORTA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS COM O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. DANOS CORPORAIS (INVALIDEZ PERMANENTE), LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS ESTÉTICOS IMPOSSÍVEIS DE IDENTIFICAR. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO PELA APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1)
A responsabilidade civil oriunda do dano provocado por um particular a outro depende da configuração do ato ilícito, cujos elementos indispensáveis são (i) a conduta lesiva voluntária do agente; (ii) a ocorrência de um dano e (iii) o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. Tal conclusão se extrai das normas previstas nos arts. 927 e 186 do Código Civil, que dispõem, respectivamente, que
“
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
e definido ato ilícito como sendo
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

2
)
Ao abrir a porta de seu automóvel, sem a necessária cautela, obstruindo a passagem do autor, que estava de bicicleta, restou comprovada a ausência do dever de cuidado na conduta do requerido Sebastião, constituindo grave afronta às regras insculpidas nos arts. 26, inciso II, e 49 do Código de Trânsito Brasileiro.

3
)
O caderno processual é seguro em confirmar que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi a ausência ao dever de cuidado o qual o motorista requerido era obrigado a guardar, na medida em que, como ele próprio confirmou em juízo, por estar num dia movimentado, resolvendo questões financeiras no banco, não se certificou da presença do autor antes de abrir a porta de seu automóvel, deixando de observar a regra constante no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, ocasionando o evento danoso.

4
)
Se o escopo da pensão mensal é o ressarcimento da perda parcial ou total da capacidade de trabalho, que acompanhará o trabalhador pelo resto de sua vida, seja no atual ou futuro empregos, e o que se extrai dos autos é que o autor permaneceu exercendo o mesmo labor de comerciário que desenvolvia antes do acidente de trânsito, não há razão para impor ao requerido Sebastião a obrigação de indenizá-lo (art. 950 do CC/02). Do mesmo modo, como inexiste notícia de que o autor ficou afastado do exercício da atividade de comerciário, mesmo enquanto recebia o auxílio-doença pela previdência oficial, revela-se descabida a necessidade de indenizá-lo por aventados lucros cessantes (art. 949 do CC/02).

5
)
Seja pelo fato de o autor ter continuado a exercer o labor que aparentemente já estava desenvolvendo antes do acidente de trânsito ou pela circunstância de a lesão anterior suportada pelo requerente ter prejudicado a aferição das sequelas geradas pelo evento danoso aqui noticiado, resta inviável acolher a pretensão recursal de recebimento de indenização por danos corporais, invalides permanente e pensão mensal, especialmente por já ter o juízo
a quo
reconhecido corretamente a necessidade de o demandante ser ressarcido das despesas que teve com a fisioterapia e a remoção por ambulância, sem o abatimento de DPVAT que nunca recebeu, por serem estas indubitavelmente correlatas ao evento danoso aqui descortinado e aos procedimentos cirúrgicos a que o autor se submeteu posteriormente ao acidente.

6
)
O resultado desejado pelo direito material não é outro senão o de que a vítima de dano causado por acidente de veículo automotor seja indenizada, efetiva e prontamente, e que a seguradora suporte, ao fim e ao cabo, esses prejuízos experimentados pelo terceiro, no limite dos valores contratados pelo segurado, depois de reconhecida a condição deste de causador do dano. Todavia, se por qualquer motivo a seguradora vier a faltar, o segurado deve arcar com as indenizações que foram impostas pelo evento danoso que provocou, razão pela qual ambas as partes, segurado e seguradora, devem ser condenadas solidariamente pelos danos causados, nos limites da apólice.

7)
Deve ser preservada a sentença objurgada no ponto em que afastou a responsabilidade dos requeridos pelo pagamento de indenização por danos estéticos, sendo certo que a produção de prova pericial não era necessária para esclarecer nenhuma destas pretensões autorais que não foram acolhidas, uma vez que o requerente não apresentou um mínimo de início de prova que pudesse suscitar dúvida no convencimento do magistrado a respeito destes fatos, já que apenas comprovou ter o requerido Sebastião sido o responsável pelo evento danoso que provocou as lesões descritas nos seus prontuários médicos e fisioterápicos.

8
)
Inquestionável que a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, conforme bem reconhecido na sentença objurgada, por ter sofrido violação da sua integridade psíquica em razão do acidente motivado por culpa do requerido Sebastião, uma vez que o evento danoso gerou diversos transtornos e preocupações ao requerente que lesionou membro inferior que já continha uma lesão antiga e, por isso, teve que passar por novo procedimento cirúrgico e, consequentemente, diversas sessões de fisioterapia para as quais somente conseguia ir mediante remoção por ambulância, cujo transporte não foi custeado voluntariamente pelo demandado, tendo que acionar o Poder Judiciário para ser ressarcido.

9
)
Adotando-se como critérios a função repreensora, preventiva e educativa, do lado do agente do ilícito causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista da parte lesada, considero razoável e proporcional a importância total de
R$

8
.000,00
(oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, estando a mesma condizente com as quantias indenizatórias arbitradas ou mantidas por este egrégio Tribunal em liças análogas, envolvendo acidentes de trânsito sem vítimas fatais e sem debilidade permanente significativa, inexistindo qualquer peculiaridade ao caso concreto que imponha a majoração de tal quantia.

1
0)
C
omo a apólice do contrato de seguro firmado entre os requeridos expressamente excluiu da cobertura tanto o dano moral quanto o estético, corretamente o juízo
a quo
retificou o equívoco por meio de aclaratórios para condenar exclusivamente o demandado Sebastião a efetuar o pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais, pois há tempos o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 757 do Código Civil, tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial’”
(AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, STJ).

1
1)
É indubitável que houve sucumbência recíproca no caso em análise, uma vez que, a despeito de alguns pleitos autorais não terem sido acolhidos, o demandado está sendo condenado a ressarcir despesas materiais que o requerente teve em decorrência do acidente de trânsito e a efetuar o pagamento de indenização por danos morais. Da mesma forma, o estabelecimento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada requerido efetuar de pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais é condizente com a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados do autor e o tempo exigido para prestar o serviço zeloso, em atenção ao disposto nos arts. 85, § 2º, e 86, do Código de Processo Civil.

12
)
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
José Vilson Rosa
, autor da
ação indenizatória
,
Sebastião de Souza
e
Alfa Seguros
, requeridos na demanda, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra-ES (fls. 429/433v), integrada pela decisão aclaratória de fls. 454/verso, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas solidariamente a pagar ao requerente indenização por danos materiais referentes ao tratamento de fisioterapia no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e à remoção por ambulância na quantia de R$ 26.520,00 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte reais) e condenar exclusivamente Sebastião de Souza a pagar ao demandante indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deixando de acolher a pretensão ao pagamento de indenização por danos estéticos, danos corporais decorrentes da invalidez e pagamento de pensão mensal.

Depreende-se da exordial que, em 27/08/2014, José Vilson Rosa transitava em sua bicicleta pela Avenida Brasil, no bairro de Novo Horizonte, Serra-ES, no mesmo sentido dos veículos, na qual se encontrava estacionado o automóvel do requerido Sebastião de Souza, que é segurado pela demandada Alfa Seguros, momento que abriu a porta do mesmo obstruindo a passagem do autor, que veio a colidir na parte interna da porta do veículo.

Sustenta o requerente que, em razão do acidente, foi hospitalizado e ficou incapacitado para o trabalho diante das inúmeras sequelas que foram geradas, motivo pelo qual ajuizou ação indenizatória pugnando pela condenação das requeridas ao pagamento de pensão mensal, ressarcimento pelas despesas hospitalares e indenização por danos morais, corporais, estéticos e decorrentes da invalidez.

Em contestação, o requerido Sebastião Souza defende a culpa exclusiva da vítima, visto que o autor somente teria se chocado com a porta de seu automóvel, que estava fechada, em razão de ter se desequilibrado por ter se assustado com um caminhão que passava, momento em que se queixou de fortes dores no joelho esquerdo que já continha uma lesão antiga por acidente de trabalho. Já a seguradora requerida alegou ausência de conduta culposa pelo segurado, inexistência de lesões decorrentes do acidente, já que todas seriam anteriores ao sinistro, e explicitando os limites da cobertura securitária.

Após a apresentação de réplica, envio de informações pelo DPVAT e pelo INSS, realização de audiência de instrução com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e a formulação de alegações finais, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a responsabilidade do autor pelo acidente que lesionou o demandado Sebastião e, com isso, condenando-o, solidariamente junto à seguradora, a efetuar o ressarcimento das despesas com a fisioterapia e a remoção por ambulância e, exclusivamente, a realizar o pagamento de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição de recursos de apelação cível tanto pelo demandante quanto pelo requerido Sebastião, de forma que praticamente toda a matéria objeto destes autos foi devolvida para exame desta instância revisora.

A responsabilidade civil oriunda do dano provocado por um particular a outro depende da configuração do ato ilícito, cujos elementos indispensáveis são
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano e
(iii)
o nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. Tal conclusão se extrai das normas previstas nos arts. 927 e 186 do Código Civil, que dispõem, respectivamente, que
“
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
e definido ato ilícito como sendo
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Também a lei prevê a responsabilidade do proprietário e condutor do veículo para acidentes causados com seu bem, dispondo no art. art. 942 do Código Civil que
“
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”
.

Logo, na ação que visa o ressarcimento de danos sofridos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo de causalidade (CPC, art. 373, I), segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo, pois, ao requerente o ônus probatório concernente à culpa do ofensor.

Partindo dessas premissas, o atento exame do caderno processual traz a segurança que a conduta voluntária do requerido Sebastião, consistente em abrir a porta do seu veículo sem as devidas cautelas acerca de outros automóveis e ciclistas transitando pela via pública no mesmo sentido ao seu lado, evidencia a sua imprudência e foi, indubitavelmente, o fator preponderante que deu causa ao choque do autor com a porta, enquanto transitava de bicicleta, resultando nas lesões suportadas.

Ao abrir a porta de seu automóvel, sem a necessária cautela, obstruindo a passagem do autor, que estava de bicicleta, restou comprovada a ausência do dever de cuidado na conduta do requerido Sebastião, constituindo grave afronta às regras insculpidas nos arts. 26, inciso II, e 49 do Código de Trânsito Brasileiro, as quais dispõem, respectivamente, que
“Os usuários das vias terrestres devem: (...); abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo”
, e que
“O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”
.

Além disso, o art. 29, § 2º, do CTB, também orienta que os veículos motorizados sempre deverão ter maior cautela em relação aos não motorizados que podem trafegar na mesma via, ao dispor que
“
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
.

Como, na hipótese, os elementos probatórios presentes nestes autos dão conta que o autor procedeu a abertura da porta de seu veículo sem antes se certificar que isso não constituiria perigo para outros usuários da via, especialmente os não motorizados, a sua falta de atenção e imprudência gerou danos no membro inferior esquerdo do autor, que não conseguiu desviar em virtude de existir um caminhão paralelo ao automóvel do requerido Sebastião e, com isso, se chocou na parte interna da porta.

Este cenário se confirma quando analisamos os boletins de ocorrência de trânsito lavrados por ambas as partes litigantes – fls. 36/41 – que, apesar de algumas divergências, não destoam a respeito das lesões terem sido provocadas por ter o autor se chocado com a parte interna da porta do automóvel do requerido Sebastião e que este prontamente adotou todos os esforços para socorrer o demandante, conduzindo-o, inclusive, até o hospital. Em harmonia com esta prova, consta nos autos a Carta de Anuência do demandado Sebastião enviada para acionar o seguro contratado e autorizar o pagamento dos danos causados ao autor e que eram objeto de cobertura securitária, ocasião em que expressamente
assumiu sua responsabilidade pelo evento danoso
– fl. 43.

Em que pese o requerido Sebastião insista em sustentar que o sinistro teria decorrido de culpa exclusiva do autor, sob o argumento que este teria se desequilibrado da bicicleta, por ter se assustado com um caminhão que passava paralelamente na via, e, assim, se colidiu com o automóvel do demandado, a análise pormenorizada das provas constantes nos autos não permite chegar a esta conclusão, visto que é contraditória, até mesmo, com a própria postura adotada pelo requerido, o qual confirmou, durante depoimento pessoal em juízo, que, após o sinistro, conduziu o autor para o hospital, guardou sua bicicleta no seu comércio que ficava próximo ao local do acidente, forneceu alguns medicamentos para o tratamento dele e, ainda, acionou o seguro reconhecendo sua responsabilidade pelo fato.

Da mesma forma, as testemunhas inquiridas em juízo Hebert Carlos Pina Fernandes e Arthur Garcez Adriano afirmaram que o requerido Sebastião abriu a porta de seu veículo e que, por isso, o autor colidiu e se segurou nesta enquanto um caminhão fazia a passagem lateral, pois, se assim não fosse, o demandante teria sido atropelado pela carreta. O relato das testemunhas corrobora a versão apresentada em juízo pelo autor durante seu depoimento pessoal, enquanto que a testemunha José Augusto Libertado da Silva afirmou que a passagem do caminhão não permitiu visualizar qual foi a causa do evento danoso.

Portanto, o caderno processual é seguro em confirmar que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi a ausência ao dever de cuidado o qual o motorista requerido era obrigado a guardar, na medida em que, como ele próprio confirmou em juízo, por estar num dia movimentado, resolvendo questões financeiras no banco, não se certificou da presença do autor antes de abrir a porta de seu automóvel, deixando de observar a regra constante no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, ocasionando o evento danoso.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios já concluíram no mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DE VEÍCULO QUE ABRIU A PORTA SEM O DEVIDO CUIDADO, GERANDO O ATROPELAMENTO DE CICLISTA. CONDUTA IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 28 E 49 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES CORPORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
(...). (TJ-BA - APL: 00197475820098050113, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES – VEÍCULO ESTACIONADO – ABERTURA DE PORTA – COLISÃO COM CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA. De acordo com o art. 49 do CTB, "o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via". Age com culpa exclusiva o condutor que, desatento, abre a porta do veículo sem se certificar da presença de ciclista
. (...). (TJ-MS - APL: 08038263720138120001 MS 0803826-37.2013.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 09/08/2017, 4ª Câmara Cível).

Portanto, em que pese a alegação do requerido Sebastião, o conjunto probatório dos autos é harmônico em confirmar que o evento danoso decorreu exclusivamente da imprudência do demandado ao abrir a porta de seu automóvel, inexistindo qualquer indicativo, sequer, que o demandante tenha contribuído de alguma forma para o acidente que o lesionou, ensejando a responsabilidade do demandado Sebastião pela reparação dos danos eventualmente causados.

Do mesmo modo, a seguradora demandada é igualmente responsável pelos danos provocados pelo segurado ao autor, especialmente por ter sido acionada pelo segurado e, no entender do demandante, deixado de realizar o ressarcimento de despesas que estariam dentro dos limites da cobertura securitária, cuja apólice firmada junto ao demandado Sebastião possui cobertura para indenização por danos materiais e corporais (fls. 294/297), abrangendo, assim, parcela da natureza da indenização pretendida pelo requerente.

Ingressando no exame da extensão e da natureza do dano provocado pelo requerido Sebastião ao autor com o acidente de trânsito, verifica-se que o demandante objetiva receber indenização por invalidez permanente, lucros cessantes e pensão vitalícia, em decorrência de ter ficado inválido permanentemente, com redução da capacidade funcional em 75% (setenta e cinco por cento) para seu membro inferior esquerdo, tanto que recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença até 19/01/2016 (art. 124, inciso V, da Lei nº 8.213/91), sendo que o fato de atualmente exercer a atividade empresarial de proprietário de bar, juntamente à sua companheira, não afasta a invalidez permanente e a perda de sua capacidade laborativa para a atividade que exercia até o dia do evento danoso, qual seja, eletricista esporeiro.

A despeito do louvável empenho da defesa do autor, o compulsar dos autos revela que realmente não há como acolher o referido pleito indenizatório, pois, a despeito da alegação do requerente e da oitiva de uma única testemunha indicando que ele aparentemente exerceria o labor de eletricista, todas as demais provas constantes no caderno processual convergem no sentido que o evento danoso provocado pelo requerido Sebastião não teve capacidade de impossibilitar o requerente para o seu trabalho, considerando que desde antes do acidente de trânsito já estava exercendo a profissão de autônomo como proprietário de um bar junto à sua esposa, conforme afirmaram as outras testemunhas inquiridas em juízo e nos próprios benefícios previdenciários que lhe foram concedidos pelo INSS, nos quais consta a profissão de “comerciário”.

As circunstâncias de o autor ter tido reduzida sua capacidade funcional em 75% (setenta e cinco por cento) para seu membro inferior esquerdo e ter tido seu benefício previdenciário de auxílio-doença prorrogado até 19/01/2016, não possui o condão de imputar ao autor do evento danoso descortinado nestes autos a responsabilidade por efetuar o pagamento de qualquer indenização por supostos danos corporais, por eventual invalidez permanente ou o pretendido pensionamento mensal, na medida em que, a despeito do inegável transtorno pelo qual passou com os procedimentos cirúrgicos e fisioterapia com necessidade de remoção por ambulância, não restou evidenciado nos autos que as sequelas decorrentes do acidente foram as responsáveis por incapacitá-lo para suas atividades habituais do cotidiano, principalmente aquela que desenvolvia como comerciante juntamente à sua esposa.

Se o escopo da pensão mensal é o ressarcimento da perda parcial ou total da capacidade de trabalho, que acompanhará o trabalhador pelo resto de sua vida, seja no atual ou futuro empregos, e o que se extrai dos autos é que o autor permaneceu exercendo o mesmo labor de comerciário que desenvolvia antes do acidente de trânsito, não há razão para impor ao requerido Sebastião a obrigação de indenizá-lo (art. 950 do CC/02
1
). Do mesmo modo, como inexiste notícia de que o autor ficou afastado do exercício da atividade de comerciário, mesmo enquanto recebia o auxílio-doença pela previdência oficial, revela-se descabida a necessidade de indenizá-lo por aventados lucros cessantes (art. 949 do CC/02
2
).

A bem da verdade, o próprio relato do autor, a prova testemunhal e os benefícios previdenciários de auxílio-doença concedidos pelo INSS revelam que o demandante já havia passado por outra lesão no joelho esquerdo antes do acidente de trânsito noticiado nestes autos, que o fizeram, inclusive, passar por procedimentos cirúrgicos, de forma que não se saber até que ponto as lesões provocadas no evento danoso causado pelo requerido Sebastião foram suficientes e preponderantes para agravar o quadro clínico do requerente.

Assim, seja pelo fato de o autor ter continuado a exercer o labor que aparentemente já estava desenvolvendo antes do acidente de trânsito ou pela circunstância de a lesão anterior suportada pelo requerente ter prejudicado a aferição das sequelas geradas pelo evento danoso aqui noticiado, resta inviável acolher a pretensão recursal de recebimento de indenização por danos corporais, invalides permanente e pensão mensal, especialmente por já ter o juízo
a quo
reconhecido corretamente a necessidade de o demandante ser ressarcido das despesas que teve com a fisioterapia e a remoção por ambulância, sem o abatimento de DPVAT que nunca recebeu, por serem estas indubitavelmente correlatas ao evento danoso aqui descortinado e aos procedimentos cirúrgicos a que o autor se submeteu posteriormente ao acidente.

Neste ponto, ao contrário do asseverado pelo requerido Sebastião, em que pese haja cobertura securitária para o ressarcimento de eventuais despesas materiais e corporais que o segurado Sebastião venha a ter em decorrência de acidentes de trânsito,
a sentença objurgada foi correta ao condenar ambas as partes demandadas solidariamente ao ressarcimento das despesas anteriormente mencionadas – fisioterapia e transporte –
, pois a solidariedade resulta do contrato de seguro (art. 265 do CC/02) que apregoa que a seguradora responde somente no limite das coberturas contratadas e caso não haja saldo suficiente para pagamento, o segurado deverá assumir o pagamento do saldo remanescente da condenação.

Em outras palavras, se o requerido Sebastião fosse isentado desta condenação, recaindo ela somente sobre a seguradora, caso esta viesse a faltar no pagamento, por qualquer motivo, o autor lesionado não seria indenizado pelos danos materiais que teve que suportar, mesmo tendo sido reconhecida a responsabilidade do demandado Sebastião, o que evidencia a necessidade de manter a sua condenação solidária neste ponto junto à demandada seguradora.

Nessa linha, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 537
, a qual dispõe que
“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”
.

O resultado desejado pelo direito material não é outro senão o de que a vítima de dano causado por acidente de veículo automotor seja indenizada, efetiva e prontamente, e que a seguradora suporte, ao fim e ao cabo, esses prejuízos experimentados pelo terceiro, no limite dos valores contratados pelo segurado, depois de reconhecida a condição deste de causador do dano. Todavia, se por qualquer motivo a seguradora vier a faltar, o segurado deve arcar com as indenizações que foram impostas pelo evento danoso que provocou.

Noutro giro, também
mostra-se impossível acolher a pretensão recursal de pagamento de indenização por dano estético
, o qual pressupõe que as lesões provocadas pelo ato lesivo imputado ao responsável tenham apresentado alguma sequela ou deformidade diretamente relacionada com a modificação da aparência da vítima, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima, o que não foi possível de aferir no caderno processual.

Embora seja
“(...
)
lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado”
(AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023, STJ), na hipótese o autor não logrou êxito em demonstrar que o dano estético aventado – seu joelho esquerdo teria uma cicatriz de 25,0cm (vinte e cinco centímetros), conforme laudo médico exarado pelo DML/ES – decorreria de sequelas provenientes exclusivamente do evento danoso imputado ao demandante, pois nenhum outro laudo médico acostado aos autos trouxe esta informação e o próprio autor asseverou ter passado por outras 02 (duas) cirurgias anteriormente no mesmo local, o que indica que já existiriam cicatrizes no joelho esquerdo do requerente antes do acidente de trânsito.

Tal conclusão é reforçada quando se observa que o autor não colacionou ao feito nenhuma fotografia que permita aferir o dano estético postulado, nem mesmo as fotografias apresentadas retratando o momento em que era removido de ambulância para realizar suas sessões de fisioterapia, de forma que inexiste documento nos autos que indique o nexo causal entre o acidente provocado pelo requerido Sebastião e as sequelas externas descritas pelo demandante, quiçá sob a forma de agravamento de deformidades/cicatrizes anteriores.

Assim, deve ser preservada a sentença objurgada no ponto em que afastou a responsabilidade dos requeridos pelo pagamento de indenização por danos estéticos, sendo certo que a produção de prova pericial não era necessária para esclarecer nenhuma destas pretensões autorais que não foram acolhidas, uma vez que o requerente não apresentou um mínimo de início de prova que pudesse suscitar dúvida no convencimento do magistrado a respeito destes fatos, já que apenas comprovou ter o requerido Sebastião sido o responsável pelo evento danoso que provocou as lesões descritas nos seus prontuários médicos e fisioterápicos.

Por outro lado,
i
nquestionável que a parte a
utora
faz jus ao
recebimento de indenização por
danos morais
, conforme bem reconhecido na sentença objurgada, por ter sofrido violação da sua integridade psíquica em razão do acidente motivado por culpa do requerido Sebastião, uma vez que o evento danoso gerou diversos transtornos e preocupações ao requerente que lesionou membro inferior que já continha uma lesão antiga e, por isso, teve que passar por novo procedimento cirúrgico e, consequentemente, diversas sessões de fisioterapia para as quais somente conseguia ir mediante remoção por ambulância, cujo transporte não foi custeado voluntariamente pelo demandado, tendo que acionar o Poder Judiciário para ser ressarcido.

Por mais que seja certo que o requerente faça jus à reparação diante dos danos morais sofridos, não se pode olvidar que sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e, sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Adotando-se como critérios a função repreensora, preventiva e educativa, do lado do agente do ilícito causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista da parte lesada, considero razoável e proporcional a importância total de
R$

8
.000,00
(oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, estando a mesma condizente com as quantias indenizatórias arbitradas ou mantidas por este egrégio Tribunal em liças análogas, envolvendo acidentes de trânsito sem vítimas fatais e sem debilidade permanente significativa, inexistindo qualquer peculiaridade ao caso concreto que imponha a majoração de tal quantia, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIDA. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E SÚMULA 54/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Adotando-se como critérios a função repreensora, preventiva e educativa, do lado do agente do ilícito causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista da parte lesada, considera-se razoável e proporcional a importância total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo a quo de indenização por dano moral, estando a mesma condizente com as quantias indenizatórias arbitradas ou mantidas por este egrégio Tribunal em liças análogas, envolvendo acidentes de trânsito sem vítimas fatais e sem debilidade permanente, inexistindo qualquer peculiaridade ao caso concreto que imponha a majoração de tal quantia.
2) (...). (AC nº 0026584-49.2013.8.08.0035, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DP 16/05/2023, TJES).

Dessa maneira, levando-se em consideração a essência dos referidos critérios, as peculiaridades expostas, os parâmetros estabelecidos por este Sodalício para casos semelhantes, bem como a condição financeira dos litigantes, entendo como
razoável o quantum fixado na sentença a título de
indenização por
danos morais de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, que considero adequado às peculiaridades do caso
.

Neste ponto, como a apólice do contrato de seguro firmado entre os requeridos expressamente excluiu da cobertura tanto o dano moral quanto o estético (fls. 293/297), corretamente o juízo
a quo
retificou o equívoco por meio de aclaratórios para
condenar exclusivamente o demandado Sebastião a efetuar o pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais
, pois há tempos o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 757 do Código Civil
3
, tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial’”
(AgInt no AREsp n. 2.389.983/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023, STJ).

Por fim, o requerido Sebastião almeja que seja afastada a sucumbência recíproca para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ou estabelecê-lo no patamar mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Totalmente sem razão. Isto porque, é inquestionável que houve sucumbência recíproca no caso em análise, uma vez que, a despeito de alguns pleitos autorais não terem sido acolhidos, o demandado está sendo condenado a ressarcir despesas materiais que o requerente teve em decorrência do acidente de trânsito e a efetuar o pagamento de indenização por danos morais.

Da mesma forma, o estabelecimento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada requerido efetuar de pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais é condizente com a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados do autor e o tempo exigido para prestar o serviço zeloso, em atenção ao disposto nos arts. 85, § 2º, e 86, do Código de Processo Civil.

Antes de concluir, diante da proposta de desprovimento de ambos os recursos de apelação, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). E, considerando a atuação dos patronos de ambas as partes litigantes nesta instância revisora, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), estabelecendo definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento).

À luz do exposto,
conheço do
s
recurso
s
de apelação cível e
a ambos
neg
o
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

2
Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

3
Art. 757 – Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.